Tribunal: CARF
Processo: 12326.000044/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.000044/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.336 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
JOÃO CARLOS SALTON BOFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo sido realizado o depósito judicial do IRRF sobre rendimentos cuja
tributação pelo imposto de renda está sob controvérsia naquela esfera,
descabida a sua compensação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
MULTA E JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Incide multa de mora nas infrações relativas à compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a multa aplicada ao percentual de 20%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2008 (fls. 14/18),
em virtude da constatação das infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
e de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, valor o qual estava depositado
judicialmente.
A exigência foi impugnada (fls. 02/10), e parcialmente mantida no julgamento de
primeiro grau, em decisão que exonerou o sujeito passivo da infração de omissão de
rendimentos. Segue a ementa do acórdão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000044/2010-26
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.000044/2010-26

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
DEPOSITADO
JUDICIALMENTE
SOBRE
ESSES
RENDIMENTOS.
NA
CONDIÇÃO DE RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Os rendimentos tributáveis com exigibilidade suspensa devem assim ser declarados na
DIRPF, bem como o imposto de renda retido na fonte sobre esses rendimentos
depositados à disposição da justiça por determinação judicial, cujo depósito terá a
destinação após o julgamento da ação, ou revertendo para o impetrante da ação ou para
os cofres públicos, não podendo ser aproveitado na declaração de ajuste.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/03/2015 (fls. 64/84),
reiterando, em linhas gerais, os termos da impugnação, no sentido de que:
- inexiste compensação indevida de IRRF, face à realização de depósito judicial
do valor correspondente realizado nos autos do MS no 2007.61.00.020.020786-6, no qual se
pleiteava a isenção de verbas rescisórias, e, com o trânsito em julgado dessa ação, o valor foi
efetivamente retido;
- é descabida a multa de mora e de ofício, bem como os juros de mora, pois o
crédito tributário se encontrava com exigibilidade suspensa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o contribuinte discutiu nos autos do MS no
2007.61.00.020.020786-6 a incidência do IRPF sobre verbas pretensamente indenizatórias
recebidas da empresa VIVO S.A. em 2007, no montante de R$ 309.705,70, e, por conseguinte,
não as ofereceu à tributação na declaração de ajuste anual do imposto de renda do exercício
2008. Porém, informou como compensado o valor de R$ 85.169,07, IRRF depositado
judicialmente, naquela declaração. De sua parte, a fiscalização lançou os R$ 309.705,70 como
rendimento omitido, e considerou indevida a compensação de R$ 85.169,07.
Nesse contexto, faça-se a ressalva que foi correta a decisão da DRJ de excluir do
lançamento a infração de omissão de rendimentos, visto que a incidência do imposto de renda
sobre os valores em questão já estava sob apreciação do judiciário.
Impende observar, aliás, não ser caso de concomitância, pois não se está a
discutir, nos presentes autos, se os citados rendimentos devem sofrer ou não tributação pelo
IRPF, mas sim se, dada a existência de discussão judicial sobre o tema, caberia ou não o Fisco
realizar autuação levada a efeito. Tal situação não se configura na espécie, visto que o
lançamento não foi efetuado sob a fundamentação contida no art. 63, caput, da Lei 9.430/96, ou
seja, não foi realizado para prevenir decadência, mas foi sim decorrente de procedimento de
malha fiscal, como resta evidenciado do documento que consubstancia a Notificação de
Lançamento.
Defende o contribuinte em sede de recurso voluntário, contudo, seja excluída
também a infração de compensação indevida na fonte, dado que o tributo foi depositado
judicialmente. Ora, estando a tributação do rendimento sob análise judicial, também o depósito
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.000044/2010-26

do imposto controverso está sob o exame daquela esfera, não sendo possível o contribuinte
aproveitar-se de dedução a ele associado, donde se conclui ter sido correta a glosa efetuada.
Ao encontro desse entendimento, veja-se o disposto na ementa da Solução de
Consulta Interna Cosit 9/13:
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a exigibilidade
suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo
imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis
informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado
judicialmente a titulo de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a
impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a
ação judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.
Em outros termos, no caso da existência de rendimentos com exigibilidade
suspensa em razão de discussão judicial, cabe ao contribuinte inserir tal informação em ficha
específica da declaração de ajuste anual, em caráter informativo, sem adição aos demais
rendimentos tributáveis.
Também no âmbito do CARF vem preponderando tal posicionamento, veja-se,
como ilustração, o decidido nos acórdãos de nos 2001-003.989 (jan/21) e 2201-608.618 (dez/20) -
ambos disponíveis no sítio do CARF na internet – apenas para citar apenas os mais recentes.
Anote-se que o eventual posterior trânsito em julgado da ação judicial em
desfavor do contribuinte não repercute nestas constatações, pois o que está sendo examinado no
presente é se poderiam ou não ter sido compensados, na declaração de ajuste do exercício 2008,
valores de IRRF depositados judicialmente, não os acontecimentos posteriores ao fato gerador do
imposto de renda do ano-calendário 2007.
Em síntese, não assiste razão ao contribuinte no que diz respeito à constatação de
compensação indevida de imposto de renda.
Noutro giro, impende explicar que até out/01, o art. 90 da MP 2.158-38/01
determinava que fossem objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Já com o advento da MP 135/01,
e sua conversão, Lei 10.833/03, tem-se que, pelo seu art. 18, passou o lançamento a que se refere
o mencionado art. 90 a se limitar à imposição de multa isolada, comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Por outro lado, passou-se a exigir multa de mora nos demais casos de
compensação indevida, por força do disposto no art. 61 da Lei 9.430/96. Em conformidade com
esse preceito legal, tem-se o disposto no art. 4o, I, ‘a’ da IN SRF 579/05, vigente à época dos
fatos:
Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de:
I - multa de:
a) mora, prevista no art. 61, caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.000044/2010-26

cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem assim nos casos de não comprovação
do valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua declaração;
b) ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nas demais hipóteses de
infração à legislação tributária
II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), previstos no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Pois bem, na espécie tem-se que o contribuinte informou em sua DIRPF ter pago
R$ 146.506,93 de imposto de renda no tocante ao ano-calendário 2007, porém, como visto, parte
desse imposto pago corresponde à compensação indevida – já que não oferecidos à tributação os
respectivos rendimentos – no montante de R$ 85.169,07.
Assim, foi efetuada pela fiscalização a glosa da compensação realizada,
associando, contudo, e de maneira equivocada, o valor correspondente a essa glosa à razão da
metade (R$ 61.645,80, fl. 18) do imposto suplementar devido com a apuração das duas
infrações, glosa de compensação e omissão de rendimentos (R$ 123.291,60, fls. 17). Sobre esse
valor de R$ 61.645,80 foram calculados a multa e os juros de mora – fl. 18.
Vale dizer que a DRJ fez, diversamente, de maneira acertada o cômputo do tributo
devido à glosa da compensação, dado o cancelamento da infração de omissão de rendimentos, à
fl. 61, apurando o imposto suplementar de R$ 38.122,57.
Todavia, face aos preceitos do supracitado comando da IN SRF 579/05, deve
sobre tal valor incidir multa de mora e não de ofício, como aludiu a decisão vergastada em seu
fecho.
Cabe então, reformar tal julgado, de modo a restabelecer a multa de mora aplicada
no percentual de 20% no lançamento, ainda que sobre montante diverso.
Alerte-se, por fim, que a exclusão dos juros e multa de mora, em razão do
depósito judicial, são pertinentes ao imposto incidente sobre os rendimentos não informados na
declaração e sob discussão judicial, não aos rendimentos declarados, como equivocadamente
parece compreender o recorrente.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a
multa aplicada ao percentual de 20%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital